Tribunal: TCU
Processo: 007.738/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5324/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinta), em desfavor de Geraldo José Luiz Lima, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social. Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece as prescrições intercorrente e quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição intercorrente, bem como a prescrição da pretensão sancionatória e de ressarcimento ao erário; Considerando as manifestações uniformes emitidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) (peças 34 a 36) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 37), no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração das mencionadas prescrições; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 e 34, da Lei 8.443/1992, no art. 169, inciso VI do RI/TCU, e no art. 11 da Resolução - TCU no 344/2022, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em: a) reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/99 e do art. 169, III, do RI/TCU; b) informar ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa. 1. Processo TC- Processo 007.738/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Geraldo José Luiz Lima (XXX.308.948-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ouro Verde de Minas - MG. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.